Tribunal: TJSP
Processo: 1001839-58.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Plano de saúde – Rescisão unilateral de contrato coletivo – Inexistência de notificação dos beneficiários com antecedência mínima de 60 dias – Não especificação de como seria a migração para planos individuais/familiares – Embora não se desconheça a possibilidade de reajuste dos planos de saúde por sinistralidade ou por variação dos custos médicos hospitalares, qualquer tipo de abusividade

Ementa:
Plano de saúde – Rescisão unilateral de contrato coletivo – Inexistência de notificação dos beneficiários com antecedência mínima de 60 dias – Não especificação de como seria a migração para planos individuais/familiares – Embora não se desconheça a possibilidade de reajuste dos planos de saúde por sinistralidade ou por variação dos custos médicos hospitalares, qualquer tipo de abusividade deve ser proibida, devendo haver clara demonstração dos critérios utilizados para majorar os preços das mensalidades, o que não ocorreu – Incidência dos reajustes autorizados pela ANS para os planos individuais – Autora que faz jus à restituição dos valores pagos em excesso – Inocorrência dos danos morais – Recursos das rés improvidos, provido em parte o da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2021.0000050959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001839-58.2020.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante/apelada
ISAURA SANTOS PEREIRA, são apelados/apelantes APS ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS e ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos das rés e deram provimento em parte ao da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
fmb
Voto no 29175
Apelação no 1001839-58.2020.8.26.0223
Apelantes/Apeladas: Isaura Santos Pereira
Aps Administradora de Benefícios
Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de Santos
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Guarujá
Juiz: Gustavo Gonçalves Alvarez
Plano de saúde
Rescisão unilateral de
contrato coletivo
Inexistência de notificação
dos beneficiários com antecedência mínima de 60
dias
Não especificação de como seria a
migração para planos individuais/familiares

Embora não se desconheça a possibilidade de
reajuste dos planos de saúde por sinistralidade ou
por variação dos custos médicos hospitalares,
qualquer tipo de abusividade deve ser proibida,
devendo haver clara demonstração dos critérios
utilizados
para
majorar
os
preços
das
mensalidades, o que não ocorreu Incidência dos
reajustes autorizados pela ANS para os planos
individuais
Autora que faz jus à restituição dos
valores pagos em excesso
Inocorrência dos
danos morais
Recursos das rés improvidos,
provido em parte o da autora.
1. Trata-se de apelações interpostas contra
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
em ação revisional de contrato cumulada com indenizatória.
Alega a autora, ora apelante, que: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
fmb
experimentou imensuráveis prejuízos com o cancelamento do plano; b)
entre 2017/2018 e 2019, o valor da mensalidade do plano aumentou
excessivamente; c) a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois
pretendia a realização de perícia contábil; d) não foram apresentados de
forma clara os cálculos que levaram aos reajustes por sinistralidade; e)
entende o Superior Tribunal de Justiça pela necessidade de cálculo
atuarial idôneo (Resp 1.568.244/RJ); f) não foram as apeladas intimadas
para a apresentação dos documentos requeridos; g) deve ser limitada a
atuação das seguradoras, cessando as práticas abusivas; h) os
reajustes anuais devem ser limitados aos da ANS, com declaração de
nulidade da cláusula; i) caso sejam mantidos os reajustes, haverá
enriquecimento ilícitos das apeladas; j) devem ser restituídos os valores
pagos em excesso, com juros e correção monetária; k) faz jus aos
danos morais, a serem arbitrados em R$ 20.000,00.
Por seu turno, a corré APS Administradora
de Benefícios afirma que: a) inexistiu abusividade em sua conduta; b)
demonstrou que, mediante notificação datada de 31/10/2019, recebida
por intermédio de colaborador sem poderes para tanto, houve rescisão
do plano; c) enquanto administradora do plano, em 11/11/2019, opôs-se
diametralmente à noticiada rescisão do plano; d) dado o silêncio da
operadora de plano de saúde, em 25/11/2019 enviou comunicado ao
Sindicato os Estivadores informando sua insurgência contra a rescisão;
e) veiculou, em novembro de 2019, circular a todos os beneficiários do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
fmb
plano informando sobre a rescisão, enviada ao mesmo endereço em
que a apelada sempre recebeu os boletos, também indicado na inicial
desta demanda.
Ainda, afirma a corré Associação do Plano
de Saúde da Santa Casa de Santos que: a) trata-se na hipótese de
contrato coletivo, não se podendo aplicar as regras do contrato
individual; b) a rescisão unilateral é legal e não acarretou prejuízos,
notificada a corré, a qual notificou a autora; c) o contrato em questão
tinha 1.332 vidas; d) foram preenchidos os requisitos necessários à
rescisão; e) deve ser respeitado o equilíbrio atuarial; f) há possibilidade
de portabilidade para planos individuais e familiares, sem recontagem
de carência ou cobertura parcial temporária, sem prejuízo de migração
para outro plano que melhor atenda os interesses; g) não consta dos
autos relatório médico no sentido de que a autora estaria internada; h)
subsidiariamente, apenas a corré deve ser responsabilizada pelo
reembolso, ou ainda, comporta aplicação tabela de reembolso; i) deve
ser consignado que a operadora poderá ofertar, a partir de agora, sem
novos períodos de carência, a migração para outro contrato, coletivo ou
individual, respeitadas as novas precificações, pois a apelada está ativa
em contrato coletivo rescindido.
É o relatório.
2. O dispositivo da sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
fmb
“Ante o exposto, e considerando o que tudo mais
dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial a fim de declarar
nula a rescisão contratual ventilada na exordial,
por ausência de notificação prévia, bem como
para condenar as rés a manter o contrato
entabulado entre as partes, continuando com a
prestação dos serviços pactuados, tornando,
assim, definitiva a liminar concedida inicialmente,
ficando, ainda, condenadas ao pagamento da
quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), para
compensação dos danos materiais sofridos, a ser
corrigido monetariamente desde a data do
ajuizamento da ação e com juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês, devidos desde a data do
evento. Em face da sucumbência recíproca, as
partes
ratearão
as
custas
e
despesas
processuais. Por fim, não havendo mais
possibilidade de compensação, condeno a autora
e as rés ao pagamento dos honorários
advocatícios dos patronos das partes contrárias,
que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
parágrafos 2° e 14°, do Código de Processo
Civil, com as ressalvas da gratuidade”.
Inexistiu cerceamento de defesa, pois
havia nos autos elementos suficientes de convicção à formação da
cognição exauriente.
Consta dos autos que a autora, beneficiária
do plano de saúde, tomou conhecimento da rescisão contratual na
ocasião em que teve negada consulta médica. Afirma a ocorrência de
reajustes abusivos e defende ter sofrido danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
fmb
Relativamente à possibilidade ou não da
rescisão unilateral e imotivada de contrato de plano de saúde coletivo, o
Superior Tribunal de Justiça reconheceu ser válida a resilição unilateral
do contrato do plano de saúde coletivo após a vigência do período de 12
(doze) meses, desde que ocorra a notificação com antecedência mínima
de sessenta dias.
Diz a Resolução 195 da ANS:
“Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou
de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos
por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as
partes.
Parágrafo único. Os contratos de planos privados
de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser
rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e
mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta
dias.” (grifei)
É
obrigatória
a
informação
aos
beneficiários do plano coletivo de saúde parte mais interessada e
vulnerável da intenção de rescindir o contrato.
A forma de contratação através de
intermediação, com a intenção de criar o vínculo jurídico entre as
pessoas jurídicas, não descaracteriza a natureza consumerista da
relação contratual.
Ainda que os beneficiários não tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
fmb
participado diretamente da contratação inicial, esta circunstância não
exclui os direitos que teriam na hipótese de contratação direta, na forma
de planos individuais, aí incluído o de informação sobre a pretensão de
rescisão do contrato.
Não por outro motivo, visando garantir este
direito individual, o Conselho de Saúde Suplementar instituiu a
Resolução no 19, que em seu artigo 1o estabelece que: “As operadoras de
planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos
coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse
benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou
seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de
beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de
cumprimento de novos prazos de carência” (grifei).
Portanto, as empresas que atuam no setor
de plano de seguro e assistência à saúde suplementar têm o dever de
garantir ao consumidor, no caso de cancelamento de seguro de saúde
empresarial, um plano de saúde individual ou familiar e aproveitar o
prazo de carência.
Esta circunstância revela o vínculo criado
entre o beneficiário e a prestadora de serviço em razão da contratação
original, e que se perpetua com relação a cada um dos consumidores.
Consideradas todas essas circunstâncias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
fmb
notadamente a falta de notificação prévia dos beneficiários do plano (a
qual não pode ser suprida com a simples notificação da administradora
fl. 413 , esta também não demonstrando efetivo recebimento da
notificação de fl. 809 pela autora, insuficiente o print da tela com o
cadastro da beneficiária de fl. 810), bem como a não especificação de
como seria sua migração para planos individuais/familiares, a hipótese
era mesmo de manutenção do contrato, bem como de condenação das
rés à restituição da integralidade da quantia suportada pela autora com
consulta médica.
Embora
não
se
desconheça
a
possibilidade de reajuste por sinistralidade ou por variação dos custos
médicos hospitalares, qualquer tipo de abusividade deve ser proibida,
devendo haver clara demonstração dos critérios utilizados para majorar
os preços das mensalidades.
Na hipótese, não houve tal demonstração,
o que deveria ocorrer de forma clara e com apresentação de cálculo
atuarial, caracterizado reajuste unilateral e abusivo.
Ainda que seja possível admitir o reajuste
como forma de preservar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
não há prova da necessidade do reajuste aplicado, tampouco
detalhamento dos custos dos serviços de assistência médica que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
fmb
justificassem esta pretensão, insuficiente para tanto estudo unilateral.
O aumento praticado não possui nenhuma
base empírica e caberia à ré comprovar a necessidade de reequilíbrio
contratual, já que o ordenamento jurídico veda que o fornecedor varie o
preço do produto ou serviço de forma unilateral.
Reconhecida a abusividade dos reajustes
aplicados entre 2017/2018 e 2019 (55% e 96%), cabível sua
substituição pelos previstos pela ANS para os planos individuais, bem
como faz jus a autora à restituição das quantias pagas em excesso, a
serem apuradas em liquidação de sentença, com correção monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde os desembolsos e
juros legais a partir da citação.
A
cláusula
contratual
prevendo
a
possibilidade de aplicação do reajuste por sinistralidade, por si, não é
nula, pois poderá ser aplicada desde que devidamente comprovada a
hipótese de sua incidência, bem como os respectivos valores.
O dano moral é aquele que ofende a um
atributo da personalidade, tais como a vida, a integridade física, a
intimidade, a vida privada, a honra, dentre outros (artigo 5o, inciso X da
Constituição Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
fmb
Em regra, não ensejam danos morais o
simples descumprimento de contrato, para o que a indenização deve
estar adstrita à seara patrimonial.
Neste caso concreto, não vislumbro lesão
a direito da personalidade da autora, razão pela qual inexistiram danos
morais.
3. Ante o exposto e por tudo mais que dos
autos consta, prejudicadas as demais alegações, NEGO PROVIMENTO
aos recursos das rés e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao da autora
para reconhecer a abusividade dos reajustes aplicados entre 2017/2018
e 2019, cabível sua substituição pelos previstos pela ANS para os
planos individuais, condenadas as rés na restituição das quantias pagas
em excesso, a serem apuradas em liquidação de sentença, com
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde os
desembolsos e juros legais a partir da citação, além da sucumbência
(pois sucumbentes as rés em maior parte), arbitrados os honorários
advocatícios em 20% do valor atualizado da causa, observada a justiça
gratuita.
.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR